Tribunal: STF
Processo: HC 236839
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Armando Peixoto de Vasconcelos Junior, Emerson da Silva Goncalves e Matheus Antonielli da Silva Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra despacho proferido pela ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça que entendeu não haver motivos que justificassem sua atuação no período de recesso forense. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, os atos ordinatórios de mero expediente, tais como, na espécie, o despacho da presidência daquele tribunal, que entendeu não haver questão urgente para sua atuação no período de recesso, “por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso” (HC 109.317 AgR, ministro Celso de Mello) .



     Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 191.808, ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.621 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 89.965 AgR, ministro Cezar Peluso.



    Finalmente, quanto ao pleito de extensão de benefício concedido pelo tribunal local à corréu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente